Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO NÃO DEFERIDA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento em favor dos autores de R$ 152,00 e R$ 696,60 a título de dano material, além de R$ 2.000,00 para cada autor a título de compensação por dano moral, em decorrência de falha na homologação da inscrição dos autores no concurso público.

2. As condições da ação, como a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, os autores atribuem à banca responsável pela elaboração do certame o erro alegado, uma vez que não efetivou a inscrição dos autores no concurso, não obstante o pagamento alegado. Ainda, inconteste que a recorrente foi a responsável pela organização do certame, o que evidencia a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.

3. Estabelece o item 6.2.2 do edital do concurso que “Após a conclusão da inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), pagável em toda a rede bancária” (ID 27479435, pág. 3), enquanto que o prazo para pagamento da taxa de inscrição era 15/01/2021 (ID 27479434), sendo que os autores realizaram o regular pagamento dos respectivos boletos naquele dia 15/01/2021 (ID 27479257 e 27479258).

4. Devidamente cumpridas as exigências do edital pelos autores, caberia a sua regular inscrição no certame. Eventual falha para a correta apuração do pagamento entre a organizadora do certame e a Secretaria de Fazenda quanto à data da identificação do pagamento não pode ser atribuída aos autores. Ainda, a alegação de que o processamento do pagamento aconteceu apenas no dia 18/01/2021 não afasta a falha na prestação do serviço, uma vez que devidamente comprovado que o pagamento foi realizado no dia 15/01/2021. Assim, mantida a reparação material referente ao ressarcimento do pagamento da taxa de inscrição, além das despesas com a aquisição da passagem aérea para o concurso.

5. A impossibilidade de realizar a prova do concurso público para o qual se inscreveram face a falha da organizadora do certame ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que os candidatos perderam a chance de almejarem a aprovação no concurso público pretendido. Neste sentido: (Acórdão 1206681, 07091874920198070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1076000, 07020845320178070005, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 7/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado de R$ 2.000,00 para cada autor.

7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, tendo em vista a ausência de contrarrazões.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.